Tribunal: TJMT
Processo: 1008175-28.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008175-28.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistemas de cotas - Lei 10.558/2002, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIANA DE SOUZA SANTANA RAMOS - CPF: 063.104.791-30 (EMBARGANTE), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), FABRICIO PAULINO DE FIGUEIREDO - CPF: 056.845.861-39 (ADVOGADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1008175-28.2024.8.11.0006

EMBARGANTE: MARIANA DE SOUZA SANTANA RAMOS

EMBARGADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. LITIGÂNCIA REPETIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Mariana de Souza Santana Ramos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a litispendência entre ação anulatória e mandado de segurança com identidade de partes, pedido e causa de pedir.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à análise da ausência de oportunidade para manifestação prévia sobre a litispendência (art. 9o e 10 do CPC);

(ii) saber se há erro material ou contradição no reconhecimento da identidade de pedidos e causas de pedir entre as ações;

(iii) saber se a decisão deixou de enfrentar os pedidos subsidiários apresentados, revelando julgamento citra petita.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado apresentou fundamentação expressa, clara e coerente, reconhecendo a tríplice identidade entre as ações e afastando a alegação de decisão surpresa, não se verificando omissão ou contradição.
4. A jurisprudência admite o reconhecimento de litispendência mesmo entre ações de ritos distintos quando presente a unidade de finalidade prática.
5. A argumentação sobre erro material traduz mero inconformismo com o resultado da decisão, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito.

6. A prestação jurisdicional se revelou adequada e suficiente, com exame dos elementos essenciais à resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. O reconhecimento de litispendência prescinde da identidade de rito, sendo suficiente a coincidência de partes, causa de pedir e pedido entre as ações.
2. A divergência interpretativa entre partes e julgador não caracteriza erro material, sendo incabível sua revisão por meio de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 337, §§ 2o e 3o; CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED 4486/2019, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.4.2019, DJE 26.4.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1008175-28.2024.8.11.0006

EMBARGANTE: MARIANA DE SOUZA SANTANA RAMOS

EMBARGADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Marina de Souza Santana Ramos em face da decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público, que desproveu o recurso de agravo interno, interposto pela embargante, para reformar a decisão proferida por essa Relatora, que nos autos do recurso de Apelação no 1008175-28.2024.11.0006, negou provimento recursal em face do reconhecimento da litispendência, uma vez haver identidade de partes, pedido e causa de pedir entre a ação anulatória e o mandado de segurança anteriormente ajuizado.

Em suas razões recursais a embargante inconformada com o acórdão embargado, que negou provimento ao recurso de agravo interno,
apresenta erro material, contradição e omissão.

Alega que, não lhe foi oportunizada a manifestação sobre a litispendência, violando os arts. 9o e 10 do CPC (decisão surpresa).

Aduz que, a causa de pedir e os pedidos da Ação Anulatória diferem substancialmente do Mandado de Segurança anterior, o que afastaria a litispendência (art. 337, §2o e §3o, CPC).

Assevera que, o acórdão é citra petita, pois não enfrentou os pedidos de reconhecimento de má-fé da parte contrária e de condenação aos ônus sucumbenciais.

Arrazoa que, a decisão embargada deixou de enfrentar os fundamentos jurídicos relevantes levantados no agravo interno, especialmente a alegação de pluralidade de causas de pedir.

Por fim, reconhece que, a extinção da ação anulatória compromete o direito de acesso à jurisdição (art. 5o, XXXV, CF/88) e o contraditório substancial (art. 5o, LV, CF/88) e que a não manifestação sobre os pedidos subsidiários revela prestação jurisdicional incompleta.

As contrarrazões foram apresentadas pelo embargado, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 274.623.360).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1008175-28.2024.8.11.0006

EMBARGANTE: MARIANA DE SOUZA SANTANA RAMOS

EMBARGADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, oposto por Marina de Souza Santana Ramos em face da decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público, que desproveu o recurso de agravo interno, interposto pela embargante, para reformar a decisão proferida por essa Relatora, que nos autos do recurso de Apelação no 1008175-28.2024.11.0006, negou provimento recursal em face do reconhecimento da litispendência, uma vez haver identidade de partes, pedido e causa de pedir entre a ação anulatória e o mandado de segurança anteriormente ajuizado.

A embargante sustenta omissões, contradições e erro material no acórdão, especialmente quanto à alegação da ocorrência da litispendência.

Pois bem.

Ab initio, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Primeiramente, não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez que a decisão colegiada foi expressa e suficientemente fundamentada ao reconhecer a identidade entre as ações, com base no art. 337, VI, §2o e §3o, do CPC, não ensejando a manifestação pela via destes embargos.

Cumpre esclarecer que, o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, uma vez tratar-se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/4/2019, Publicado no DJE 26/4/2019). [Destaquei]

O acórdão rejeitou os argumentos da embargante, acerca de suposta omissão e contradição, fundamentando de forma clara que, embora as ações adotem estratégias argumentativas distintas, ambas possuem o mesmo núcleo essencial de controvérsia, ou seja, a reativação da matrícula da embargante, anulada por decisão administrativa da embargada.

A jurisprudência consolidada admite o reconhecimento da litispendência mesmo entre ações com ritos diferentes (v.g., mandado de segurança e ação ordinária), desde que haja tríplice identidade ou unidade de finalidade jurídica prática, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1 . Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a litispendência entre duas ações civis públicas, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há identidade de causa de pedir e de pedido entre as ações civis públicas, o que justificaria a extinção do processo por litispendência.

III. Razões de decidir:

3. Ambas as ações civis públicas discutem a validade do Decreto Municipal n. 41/1991, que concedeu estabilidade extraordinária ao servidor, o que justifica a manutenção da sentença extintiva por litispendência.

4. Ainda que a litispendência fosse superada, a existência de decisão de mérito anterior impede a continuidade do presente processo.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Configura-se litispendência quando duas ações têm identidade de partes, causa de pedir e pedido, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, V. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência foi citada expressamente.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00056445220118110002, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2024).

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida quanto à alegada ausência de manifestação prévia.

No que tange à alegação de erro material quanto à identidade da causa de pedir e dos pedidos, a embargante incorre em tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

A simples divergência interpretativa entre as partes e o colegiado julgador não caracteriza erro material, mas sim insatisfação com a conclusão adotada, hipótese para a qual não se presta a via dos embargos de declaração.

Ademais, a fundamentação do acórdão embargado observou os ditames do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, §1o, do CPC, com motivação clara, coerente e juridicamente adequada.

A alegação de prestação jurisdicional incompleta tampouco subsiste, pois o acórdão enfrentou os pontos relevantes e necessários à solução da controvérsia, nos limites do pedido e das matérias deduzidas nos autos.

Não se verifica vício capaz de justificar efeitos modificativos à decisão, sendo a fundamentação suficiente, permitindo a interposição dos recursos cabíveis com plena compreensão do conteúdo decisório.

Os embargos de declaração possuem como objetivo principal sanar obscuridades, omissões ou contradições no julgado.

Entretanto, a mera insatisfação das partes com o resultado não constitui motivo para sua acolhida, salvo se comprovadas as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão analisou os elementos apresentados, concluindo pela inexistência de violação ao devido processo legal ou cerceamento de defesa.

Isso posto,
REJEITO
os Embargos Declaratórios apresentado por Mariana de Souza Santana Ramos, mantendo incólume a decisão objurgada, uma vez que não se registra omissão ou contradição, não havendo que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, do CPC, notadamente porque tal recurso não se presta à reforma da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025